Tribunal: TJSP
Processo: 1502687-66.2019.8.26.0079
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO DE rejeição da denúncia por ATIPICIDADE DA CONDUTA - NÃO acolhimento – RECORRIDO QUE AVISA, POR MEIO DE REDE SOCIAL, SOBRE A REALIZAÇÃO DE BLITZ POLICIAL – CONDUTA NÃO SE AMOLDA AO ART. 265 DO CP – ATUAÇÃO POLICIAL NÃO INCLUÍDA NA FÓRMULA GENÉRICA PREVISTA NO TIPO PENAL

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO DE rejeição da denúncia por ATIPICIDADE DA CONDUTA - NÃO acolhimento – RECORRIDO QUE AVISA, POR MEIO DE REDE SOCIAL, SOBRE A REALIZAÇÃO DE BLITZ POLICIAL – CONDUTA NÃO SE AMOLDA AO ART. 265 DO CP – ATUAÇÃO POLICIAL NÃO INCLUÍDA NA FÓRMULA GENÉRICA PREVISTA NO TIPO PENAL – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA ENCONTRA LIMITES NO SENTIDO POSSÍVEL DO TEXTO, EXTRAÍDO DOS EXEMPLOS CONTIDOS NA FÓRMULA CASUÍSTICA, DOS CONCEITOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DA INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA E SISTEMÁTICA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1502687-66.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido WENDELL EDUARDO
JULIANO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502687-66.2019.8.26.0079 -Voto no
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1502687-66.2019.8.26.0079
COMARCA DE BOTUCATU
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO:
WENDELL EDUARDO JULIANO DA SILVA
VOTO No 24.758
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO

ATENTADO
CONTRA A SEGURANÇA DE SERVIÇO DE UTILIDADE
PÚBLICA PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO DE
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE DA
CONDUTA - NÃO ACOLHIMENTO RECORRIDO QUE
AVISA, POR MEIO DE REDE SOCIAL, SOBRE A
REALIZAÇÃO DE BLITZ POLICIAL CONDUTA NÃO SE
AMOLDA AO ART. 265 DO CP ATUAÇÃO POLICIAL
NÃO INCLUÍDA NA FÓRMULA GENÉRICA PREVISTA
NO TIPO PENAL
INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA
ENCONTRA LIMITES NO SENTIDO POSSÍVEL DO
TEXTO, EXTRAÍDO DOS EXEMPLOS CONTIDOS NA
FÓRMULA CASUÍSTICA, DOS CONCEITOS DE DIREITO
ADMINISTRATIVO E DA INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA
E SISTEMÁTICA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão de fls. 43/44, que,
com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal,
rejeitou a denúncia oferecida em face de WENDELL EDUARDO
JULIANO DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 265, caput,
do Código Penal.
Irresignado, recorre o parquet, pleiteando a reforma
da r. decisão e, em consequência, o recebimento da denúncia. Alega,
em suma, que a manutenção da segurança pública, efetivada por meio
da realização de blitz policial, se enquadra nos “serviços de utilidade
pública”, mencionados na fórmula genérica contida no tipo penal, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502687-66.2019.8.26.0079 -Voto no
3
que a conduta praticada pelo recorrido é dotada de ofensividade, uma
vez que tinha o potencial de prejudicar o funcionamento da operação
policial.
Mantida a r. decisão recorrida (fl. 55).
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 57/65).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento do recurso (fls. 87/95).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 41/42), “no dia 31 de
outubro de 2019, por volta das 09 horas e 30 minutos, Avenida Professor José
Pedreti Neto, n.o 10, Conjunto Habitacional Frei Fidelis, nesta Cidade e
Comarca [Botucatu], WENDELL EDUARDO JULIANO DA SILVA,
qualificado à fls. 07 e 34, atentou contra a segurança e funcionamento de
serviço de utilidade pública.”
Segundo o apurado, “na data, hora e no local apontado,
o denunciado, visando a embaraçar o funcionamento do serviço de segurança
pública, tirou uma fotografia da operação que estava sendo realizada pelos
policiais militares e publicou na rede social “Facebook”, no grupo denominado
“barganha e vendas em Botucatu”, com a intenção de alertar os motoristas
com veículos irregulares, a fim de evitar que passassem pela localidade
(fotografia às fls. 04).
Os policiais militares, então, receberam informação acerca
de tal publicação e, diligenciando pelas imediações, depararam-se com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502687-66.2019.8.26.0079 -Voto no
4
denunciado, que admitiu a prática delitiva. Sobreveio prisão em flagrante,
pois.
Houve confissão às fls. 07.”
Ao proferir o juízo de admissibilidade, o Juízo a quo
rejeitou a denúncia, entendendo que a conduta imputada ao recorrido
é atípica, com a seguinte argumentação:
“Com efeito, o crime pelo qual o autor dos fatos está sendo
acusado, qual seja, o compartilhamento, em sua mídia social, de uma
fotografia, informando sobre uma operação que estava sendo realizada por
policiais militares (blitz), está sendo interpretado como ato atentatório ao
serviço de utilidade pública.
Em que pese a conduta interfira negativamente, não
importa especificamente em atentado. O serviço continuou sendo realizado
normalmente, sem qualquer risco aos agentes policiais ou mesmo aos
equipamentos e materiais empregados.
Outrossim, tal conduta não encontra amparo no crime
previsto no artigo 265 do CP. Embora a segurança pública possa ser
considerada, para fins conceituais, um serviço de utilidade pública, no meu
entender não corresponde aos serviços que se pretendeu proteger no artigo 265
do CP. Tal artigo faz menção expressa aos serviços de água, luz, força ou calor
ou, de forma genérica, outro serviço de utilidade pública, dando a entender
que quis proteger outro serviço análogo, como de gás por exemplo, o que não
ocorre no caso em questão. Interpretar esse delito de forma ampla é violar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502687-66.2019.8.26.0079 -Voto no
5
princípios da legalidade, o que não se pode permitir.
Destarte, para que uma conduta seja considerada crime,
ela deve estar tipificada em nosso ordenamento jurídico. Ademais, a lei deve
descrever o tipo penal com todos os seus elementos, de modo taxativo
(princípio da taxatividade).
No entanto, atualmente, não existe uma lei que aborde a
conduta mencionada. Para tanto, há um projeto de lei em trâmite na Câmara
dos Deputados (PL 7.094/17), tratando da alteração do Código de Trânsito
Brasileiro, para definir como crime os atos aqui praticados (de quem informa a
ocorrência de uma blitz), e assim, regulamentando a conduta praticada nos
presentes autos.” (fls. 43/44)
O Ministério Público pretende, como já se
explicitou, o recebimento da denúncia.
Contudo, não lhe assiste razão.
Assim dispõe o art. 265, caput, do Código Penal:
“Art.
265.
Atentar
contra
a
segurança
ou
o
funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de
utilidade pública:
Pena reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.”
Valeu-se o legislador, nesse caso, da técnica da
interpretação analógica, empregando, inicialmente, uma fórmula
casuística, ao enunciar exemplos de serviços de utilidade pública,
seguida de uma fórmula genérica, que permite ao intérprete da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502687-66.2019.8.26.0079 -Voto no
6
penal completar o seu sentido com exemplos análogos àqueles já
mencionados.
Entende o parquet que a realização de uma blitz
policial, contra a qual o recorrido teria atentado ao divulgar seu local
em rede social, permitindo que os interessados evitassem a atuação
dos órgãos de segurança pública, se amolda à fórmula genérica
contida no dispositivo legal.
Para verificar-se a correção do argumento do
Ministério Público, é preciso perquirir sobre os limites da
interpretação analógica, que, em obediência aos princípios da
legalidade e da taxatividade, não deve estender sobremaneira o
campo semântico do tipo penal, ainda que, em si mesma, não
constitua uma violação a tais princípios, porquanto permitida pela
própria lei.
Tratando
da
interpretação
extensiva,
técnica
hermenêutica assemelhada à interpretação analógica, afirma KARL
ENGISCH (Introdução ao Pensamento Jurídico, 7a ed., Lisboa, Calouste
Gulbenkian, 1996, p. 298), que, “como critério para a determinação dos
limites entre uma interpretação extensiva, ainda permitida, e uma aplicação
analógica, que já não o é determinação essa que, sendo necessária em cada
novo caso, é frequentemente insegura, temos de novo o sentido literal
possível.” (grifo nosso).
Outro não é o entendimento de ROGÉRIO SANCHES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502687-66.2019.8.26.0079 -Voto no
7
CUNHA em matéria de interpretação analógica, ao afirmar que “o
significado que se busca é extraído do próprio dispositivo, levando-se em conta
as expressões abertas utilizadas pelo legislador.” (Manual de Direito Penal
Volume único, Parte Geral (Arts. 1o ao 120), 8a ed. rev., at. e ampl.,
Salvador, Juspodivm, 2020, p. 74).
Ainda na doutrina estrangeira, CLAUS ROXIN, ao
tratar do tema, ressalta a inafastabilidade da interpretação da lei penal
e busca traçar os critérios para se encontrar o sentido possível do
texto, mantendo-se, assim, íntegro o princípio da legalidade:
“A proibição da analogia coloca a tarefa de diferenciar a
interpretação fiel à lei, que é permitida, da analogia criadora de direito, que é
proibida. Os que idealizaram o princípio da legalidade na época do Iluminismo
ainda não haviam enxergado esse problema, uma vez que partiam do
pressuposto de que o juiz não tinha nada a interpretar, devendo apenas
“aplicar” o teor literal inequívoco da lei.
(...)
Atualmente, há um acordo unânime no sentido de que
essa concepção mecanicista do juiz é impraticável. Todos os conceitos
empregados pela lei (com exceção das cifras, datas, medidas e outros similares)
admitem em maior ou menor medida vários significados. (...) Ao contrário o
juiz sempre tem que escolher entre diversas possibilidades de
significado, e essa atividade criativa, que se realiza segundo determinadas
regras, é o que se denomina interpretação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502687-66.2019.8.26.0079 -Voto no
8
(...)
Pois bem, com razão a doutrina dominante não extrai
disso a consequência que o princípio da legalidade esteja superado pela
mudança na forma de entender a aplicação judicial do direito, partindo, na
verdade, do pressuposto de que o legislador cria, com o teor literal de um
preceito, um marco de regulação que é preenchido e concretizado pelo juiz. A
esse respeito, o marco é delimitado pelo sentido literal possível na
linguagem corrente do texto da lei, efetuando o juiz a interpretação
dentro desse marco, considerando o significado literal mais próximo,
a concepção do legislador histórico e o contexto sistemático legal, e
segundo a finalidade da lei (interpretação teleológica).” (Derecho
Penal. Parte General t. I, Trad. Diego-Manuel Luzón Peña et al., Madrid,
Civitas, 1997, pp. 147-149 grifos nossos).1
Em atenção aos critérios mencionados, entendo que
a realização de blitz policial não se enquadra na moldura de
significados possíveis para a fórmula genérica “outros serviços de
1 Tradução livre. No original (tradução espanhola): “La prohibición de analogía (nm. 8) plantea la tarea de
tener que delimitar la interpretación fiel a la ley, que está permitida, de la analogía creadora de Derecho,
que está prohibida. Los que idearon el principio de legalidad en la época de la Ilustración aún no habían
visto ese problema, puesto que partían de la base de que el juez no tiene nada que "interpretar", sino que
sólo tiene que "aplicar" el inequívoco tenor literal de la ley”. (...) Actualmente hay un acuerdo unánime en
el sentido de que esa Concepción mecanicista del juez es impracticable. Todos los conceptos que emplea la
ley (con la excepción de las cifras, fechas, medidas y similares) admiten en mayor o menor medida varios
significados. (...) Por el contrario, el juez siempre tiene que elegir entre diversas posibilidades de
significado, y esa actividad creadora que se realiza según determinadas reglas es lo que se denomina
interpretación.” (...) Pues bien, con razón la doc. dom. no extrae de ahí la consecuencia de que el principio
de legalidad esté superado por el cambio en la forma de entender la aplicación judicial del Derecho (para
más detalles al respecto nm. 31, 36 ss.), sino que parte de la base de que el legislador crea con el tenor
literal de un precepto un marco de regulación que es rellenado y concretado por el juez. A ese respecto el
marco es delimitado por el sentido literal posible en el lenguaje corriente del texto de la ley, mientras que el
juez efectúa dentro de ese marco la interpretación, considerando el significado literal más próximo, la
concepción del legislador histórico y el contexto sistemático-legal, y según el fin de la ley (interpretación
teleológica).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502687-66.2019.8.26.0079 -Voto no
9
utilidade pública”.
Primeiramente,
porque
o
próprio
teor
do
dispositivo, em sua fórmula casuística, que trata de serviços como o
fornecimento de água, luz, força ou calor, não parece apontar para a
inclusão da segurança pública ou do policiamento ostensivo como
“serviços de utilidade pública”, tratando, na verdade, de serviços
consistentes em prestações materiais entregues pelo Estado ou seus
concessionários aos cidadãos.
A própria doutrina, aliás, ao fornecer exemplos
adicionais de tais serviços, a fim de concretizar a fórmula genérica,
não toma o rumo hermenêutico propugnado pelo parquet.
A título de exemplo, afirma ROGÉRIO GRECO que
“assim estariam protegidos pelo art. 265 do Código Penal, por exemplo, os
serviços de gás, limpeza pública etc., pois abrangidos pela fórmula genérica
constante da parte final do mencionado artigo.” (Código Penal Comentado,
11a ed., Niterói, Impetus, 2017, pp. 941/942, grifos nossos).
No mesmo sentido, o magistério de GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, para quem “uma vez mais, valeu-se o legislador da
interpretação analógica, ou seja, forneceu exemplos de serviços de utilidade
pública (luz, água, força, calor) para generalizar através da expressão "outro
de utilidade pública", como ocorre com o gás. Nesse tipo não se encaixa a
telefonia, que encontra amparo no próximo artigo.” (Código Penal
Comentado, 17a ed., Rio de Janeiro São Paulo, Forense Método, 2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502687-66.2019.8.26.0079 -Voto no
10
pp. 1299/1300)
Aos exemplos citados, CLÉBER MASSON (Direito
Penal, vol. 3, Parte Especial, arts. 213 a 359-H, 7a ed, rev. e at., Rio de
Janeiro, Forense, 2017, p. 306) acrescenta os serviços de internet e
assistência hospitalar (este último elencado também por ROGÉRIO
SANCHES CUNHA, Manual de Direito Penal, Volume Único, Parte Especial
(arts. 121 ao 361), 12a ed., rev. at. e ampl., Salvador, Juspodivm, 2020, p.
691). Destaco, ainda, que os serviços de gás, limpeza pública e
assistência hospitalar já eram mencionados por NELSON HUNGRIA
(Comentários ao Código Penal, Vol. IX, Artigos 250 a 361, Rio de Janeiro,
Forense, 1958, p. 86).
Em apoio de uma interpretação mais restrita da
fórmula genérica empregada no art. 265 do Código Penal, é possível
ainda recorrer à doutrina administrativista, parte da qual distingue
entre os serviços públicos e os serviços de utilidade pública, dentre os
quais não está inserida a atividade policial.
É este, por exemplo, o ensino de HELY LOPES
MEIRELLES:
“Serviços públicos: propriamente ditos, são os que a
Administração presta diretamente à comunidade, por reconhecer sua
essencialidade e necessidade para a sobrevivência do grupo social e do próprio
Estado. Por isso mesmo tais serviços são considerados privativos do
Poder Público, no sentido que só a Administração deve prestá-los,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502687-66.2019.8.26.0079 -Voto no
11
sem delegação a terceiros, mesmo porque geralmente exigem atos de
império e medidas compulsórias em relação aos administrados.
Exemplos desses serviços são os de defesa nacional, os de polícia, os de
prestação de saúde pública.
Serviços de utilidade pública são os que a Administração,
reconhecendo sua conveniência (não essencialidade, nem necessidade) para os
membros da coletividade, presta-os diretamente ou aquiesce em que
sejam prestados por terceiros (concessionários, permissionários ou
autorizatários), nas condições regulamentadas e sob o seu controle, mas por
conta e risco dos prestadores, mediante remuneração dos usuários. São
exemplos dessa modalidade os serviços de transporte coletivo, energia
elétrica, gás, telefone.
No primeiro caso (serviço público), o serviço visa a
satisfazer necessidades gerais e essenciais da sociedade, para que ela possa
subsistir e desenvolver-se como tal; na segunda hipótese (serviço de
utilidade pública), o serviço objetiva facilitar a vida do indivíduo na
coletividade, pondo à sua disposição utilidades que lhes
proporcionarão mais conforto e bem-estar. Daí se denominarem, os
primeiros, serviços pró-comunidade e, os segundos, serviços pró-
cidadão, fundados na consideração de que aqueles (serviços públicos)
se dirigem ao bem comum e estes (serviços de utilidade pública),
embora reflexamente interessem a toda a comunidade, atendem
precipuamente às conveniências de seus membros individualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502687-66.2019.8.26.0079 -Voto no
12
considerados.” (Direito administrativo brasileiro, 37a ed., São Paulo,
Malheiros, 2011, pp. 366-367, grifos nossos).
A interpretação restritiva do tipo penal se sustenta,
ainda, por razões de ordem histórica e sistemática.
NELSON HUNGRIA, ao comentar o art. 265 do
Código Penal (Comentários cit., pp. 85-86), afirma que ele foi inspirado
nos Códigos italiano,2 polonês3 e dinamarquês,4 e transcreve os
respectivos dispositivos, nos quais sequer há fórmula genérica e são
elencados apenas serviços como fornecimento de energia elétrica, gás,
água, calor e assistência hospitalar.
É certo que o legislador brasileiro empregou a
fórmula genérica, a fim de abarcar outras situações, mas, ainda assim,
a compreensão das normas que lhe serviram de base funciona como
critério de delimitação do sentido pretendido pela lei ao ampliar o
alcance do tipo penal.
No aspecto sistemático, o art. 287 do Código Penal
Militar, dispositivo praticamente idêntico ao art. 265 do Código Penal,
também aponta para uma compreensão mais restrita dos serviços de
utilidade pública para fins penais, ao tipificar como crime a conduta
2 “Art. 433. “Chiunque attenta ala sicurezza dele officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi
destinati ala produzione o alla trasmissione di energia elétrica o di gas, per illuminazione o per le industrie,
è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità con la reclusione da uno a cinque
anni.”.” (HUNGRIA, Comentários cit., p. 86, nt. 40).
3 “Art. 224. “Celui qui rend difficile ou impossible le fonctionnement régulier des hospitaux, des
installationes d'utilité publique fournissant l'eau, la lumière, la chaleur ou l'energie ou bien concernant la
canalisation, est puni”, etc.” (Idem, p. 86, nt. 41)
4 “Art. 193. “Celui qui, d'une manière illegale, provoque des troubles étendus dans le fonctionnement ...
d'établissements servant à la distribution génerale de l'eau, du gaz, de l'éléctricité ou de la chaleur, est
punible”, etc.” (Ibidem, p. 86, nt. 42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502687-66.2019.8.26.0079 -Voto no
13
de “atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz,
força ou acesso, ou qualquer outro de utilidade, em edifício ou outro lugar
sujeito à administração militar.”
Em resumo, considerando-se o sentido literal
possível como limite à interpretação analógica e tendo em vista as
razões de ordem semântica, histórica e sistemática acima
apresentadas, não se pode incluir o exercício de policiamento
ostensivo ou a realização de blitz policial no conceito de “serviço de
utilidade pública” para fins penais, sob pena de alargar-se
demasiadamente o campo de incidência do art. 265 do Código Penal,
em descompasso com os princípios norteadores do direito penal.
Nesse sentido:
Habeas
Corpus.
ATENTADO
CONTRA
A
SEGURANÇA DE SERVIÇO DE UTILIDADE
PÚBLICA (ART. 265 DO CÓDIGO PENAL).
PLEITO VISANDO AO TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA.
CABIMENTO.
MANIFESTA
ATIPICIDADE DA CONDUTA. COMUNICAÇÃO
POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP SOBRE
A
OCORRÊNCIA
DE
BLITZ
POLICIAL.
CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDA AO TIPO
PENAL IMPUTADO. ATUAÇÃO ESPORÁDICA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502687-66.2019.8.26.0079 -Voto no
14
OCASIONAL DA POLÍCIA QUE NÃO PODE SER
ENTENDIDA COMO SERVIÇO DE UTILIDADE
PÚBLICA PARA OS FINS DO ART. 265 DO CP.
AINDA, AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO DA
AÇÃO E DOLO DE FRUSTAR O SERVIÇO. ALÉM
DO MAIS, PROJETO DE LEI QUE VISA PUNIR A
CONDUTA QUE AINDA SE ENCONTRA EM
TRAMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO
ANTECIPADA, SOB PENA DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS
DA
LEGALIDADE
E
ANTERIORIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL DEMONSTRADO. WRIT CONHECIDO
E
ORDEM
CONCEDIDA
PARA
O
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. (TJSC,
Habeas
Corpus
(Criminal)
n.
4014631-42.2017.8.24.0000, de Quilombo, rel. Des.
Leopoldo Augusto Brüggemann, Terceira Câmara
Criminal, j. 01-08-2017).
Trata-se, certamente, de conduta reprovável e que
afeta o funcionamento de operações policiais, mas, do ponto de vista
técnico-jurídico, de rigor o reconhecimento de sua atipicidade penal,
razão pela qual deve ser mantida a rejeição da denúncia, com fulcro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502687-66.2019.8.26.0079 -Voto no
15
no art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator